Tribunal: STF
Processo: RE 1262700
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSITUCIONAL E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.



    1.  Não há contradição na hipótese, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2.  Na sessão virtual em que apresentei o voto-vista, divergindo do relator, o Ministro Marco Aurélio, fui acompanhado na divergência pelo Ministro Alexandre de Moraes e pelo Ministro Dias Toffoli, motivo pelo qual não há que se falar em contradição no resultado do julgamento, no qual fui designado redator para o acórdão.



    3.  Embargos de declaração rejeitados.